Tribunal: TJDFT
Processo: 0709577-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0709577-91.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ALVARO GUSTAVO CHAGAS DE ASSIS PACIENTE: WELISON FERREIRA BARROS AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Alvaro Gustavo Chagas de Assis, em favor de Welison Ferreira Barros, contra decisão do MM. Juiz de Direito do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Planaltina que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos n.o 2019.05.1.004284-8, em referência à Ação Penal 0708641-85.2019.8.07.0005 (ID 15691860). Consta dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, imputando-lhe a prática dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima contra Wendel e tentativa de homicídio qualificado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e para assegurar a impunidade de outro crime contra a vítima Douglas, nos seguintes termos: “Fato 1 No dia 18 de agosto de 2019 (domingo), por volta das 11h30min, na quadra 02, conjunto A, em frente ao lote 27, próximo ao restaurante Panela Velha, Arapoanga, Planaltina/ DF, WELISON FERREIRA BARROS, de modo voluntário, consciente e com nítido propósito homicida, efetuou disparos de arma de fogo contra Wendel Batista da Silva, que atingido, faleceu em razão dos ferimentos experimentados (laudo de fls.16/20) O crime foi praticado por motivo torpe, uma vez que o denunciado agiu para satisfazer sentimento de vingança, pois suspeitava que Wendel teria participação em delito de roubo cometido em data anterior contra o denunciado e seus comparsas. O crime foi praticado com o emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, qual seja, a surpresa, uma vez que Wendel foi atingido enquanto estava de costas para o denunciado, de maneira que não podia esperar e se defender de tão repentino ataque. Fato 2 No dia 18 de agosto de 2019 (domingo), por volta das 11h30min, na quadra 02, conjunto A, diante do lote 27, próximo ao restaurante Panela Velha, Arapoanga, Planaltina/DF, WELISON FERREIRA BARROS, de modo voluntário, consciente e com nítido propósito homicida, efetuou disparos de arma de fogo contra Douglas Batista Crispiniano (laudo de fls. 60/62). O homicídio não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, pois Douglas não foi atingido em região de letalidade imediata e, além disso, recebeu atendimento médico eficaz. O crime foi praticado com o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, pois o denunciado efetuou disparos contra as costas de Douglas, enquanto ele fugia do local. O crime foi praticado para assegurar a impunidade de outro crime, uma vez que o denunciado intentou matar Douglas, porque ele havia presenciado o homicídio de Wendel e poderia servir como testemunha do referido fato, de modo a contribuir para a responsabilização criminal do denunciado. *** Nas condições de tempo e local acima especificadas, Wendel e Douglas se encontravam no interior de um bar, ocasião em que o denunciado chegou ao local, sacou uma arma de fogo e passou a efetuar disparos contra Wendel, que estava de costas para o denunciado. Assim que percebeu o ataque, Douglas empreendeu fuga do local, momento em que o denunciado efetuou disparos contra ele, enquanto ele corria. Wendel faleceu no local, enquanto Douglas foi socorrido ao Hospital Regional de Planaltina/DF. Após os fatos, o denunciado fugiu do local.” A Defesa impetra o presente habeas corpus contra a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, alegando que a prisão cautelar é medida de exceção, diante do princípio da presunção de inocência. Entende que a liberdade do paciente não acarretará prejuízo e nem afronta à sociedade, pois o paciente é primário, trabalhador, possui residência fixa e não está perturbando a ordem pública, a ordem econômica e nem fugindo da aplicação da lei penal. Ressalta que a gravidade do delito não pode, por si só, justificar a prisão preventiva e nem tampouco o fato de o crime ter sido cometido há luz do dia e em via pública, sendo possível, na espécie, a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. De outro lado, assevera que, em razão da pandemia decorrente da Covid-19, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n.o 62/2020, na qual recomendou aos magistrados que “reavaliassem as prisões provisórias que tenham excedido o prazo de 90 dias, ou ainda, em crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, como é o caso do acusado”. Afirma que, apesar das medidas adotadas para evitar o contágio do vírus, estas não se mostraram suficientes, pois há 97 internos e 37 agentes penitenciários diagnosticados com a Covid-19. Por fim, salienta a ocorrência de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal, pois o paciente está preso desde 18/10/2019, ou seja, há 184 dias, sendo que, apesar de realizada audiência em 05/03/2020, não há sequer previsão da designação da audiência em continuação, tendo em vista a suspensão das audiências em decorrência do novo coronavírus. Argumenta que a Instrução Normativa n.o 01, de 21/02/2011, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal, recomendou como razoável o prazo de 178 dias para a duração da primeira fase do processo do Tribunal do Júri. Afirma que a Defesa não contribuiu para a demora e que o feito não apresenta complexidade. Pede o deferimento da medida liminar para colocar o paciente em liberdade, mediante termo de comparecimento aos atos processuais. No mérito, pede a concessão da ordem, confirmando-se a liminar, para colocar o paciente em liberdade, expedindo-se alvará de soltura, ou, subsidiariamente, para aplicar as medidas cautelares diversas da prisão. Requer a intimação pessoal do advogado impetrante para realizar sustentação oral. É o relatório. Passa-se à apreciação do pedido de liminar. É cediço que a prisão preventiva é considerada a última ratio, devendo-se aplicar as medidas cautelares diversas da prisão quando aquela não for imprescindível. Na espécie, observa-se que a soma das penas máximas abstratas cominadas aos crimes imputados ao paciente (homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado) é superior a 04 (quatro) anos, de modo que a prisão preventiva é admissível, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Quanto aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, insta consignar que não se detecta, em princípio, ilegalidade manifesta na decisão apontada como coatora, uma vez que, entendendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, fundamentou a necessidade da decretação da prisão preventiva na existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, aliada aos requisitos da garantia da ordem pública e da conveniência da instrução penal. Com efeito, o fumus comissi delicti encontra-se evidenciado nos autos pelas investigações policiais, pelo depoimento da vítima e pela existência de filmagens, além de que foi oferecida e recebida a denúncia, o que revela a presença da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria. Em relação ao periculum libertatis, o exame dos elementos do caso concreto revela a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos delitos, da reiteração do paciente em crimes e atos ilícitos e da notícia de ameaça à vítima sobrevivente. De fato, os elementos de informação indicam que se trata de delitos graves, isto é, de crimes de homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e de tentativa de homicídio qualificado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e para assegurar a impunidade de outro crime. Com efeito, consta dos autos que o paciente, diante da suspeita de que a vítima Wendel teria participado de delito de roubo anterior contra ele e seus comparsas, foi até um restaurante e, no local, efetuou disparos de arma de fogo pelas costas do ofendido Wendel, que morreu tendo sido atingido por quatro disparos, sem oportunidade de se defender. Em sequência, o paciente efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Douglas, tendo em vista que esta havia testemunhado o crime anterior, vindo a atingi-la no tórax. Douglas foi socorrido e submetido a cirurgia, tendo sobrevivido, sendo que, segundo laudo, correu risco de vida e ficou com déficit motor em membro inferior, encontrando dificuldades para caminhar e realizar atividades corriqueiras, como cozinhar. Vale salientar, ainda, que a vítima Douglas e sua mãe narraram que receberam ameaças de morte do paciente, razão pela qual, temendo por suas vidas e de seus familiares, tiveram que mudar de cidade. Tais circunstâncias indicam que a prisão cautelar do paciente é necessária e adequada para garantir a ordem pública e para assegurar a instrução criminal, e revelam a insuficiência das medidas cautelares alternativas. Nesse sentido: “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1. Presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva decretada contra o paciente, como garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta agressiva perpetrada contra a vítima, demonstrada pelo modus operandi, eis que imputada a prática de homicídio qualificado por motivo fútil e com recurso que impossibilitou a defesa da vítima, não há falar em ilegalidade ou abuso de poder a dar supedâneo à impetração do remédio constitucional. 2. Ordem denegada.” (Acórdão n.1163576, 07048043720198070000, Relator: CRUZ MACEDO 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 04/04/2019, Publicado no PJe: 09/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, insta consignar que, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido nos autos de origem em 18/10/2019, ou seja, dois meses após os crimes em apreço, a autoridade policial localizou, na residência do paciente, porções de droga, um celular produto de roubo e um jet loader contendo cinco munições calibre .38 intactas, de modo que o paciente foi autuado e, no momento, também responde pelos crimes de posse de drogas, receptação e porte ilegal de munição. Ademais, o paciente, aos 21 anos de idade, ostenta passagem pela Vara da Infância e da Juventude pelos atos infracionais análogos aos crimes de roubo circunstanciado, por duas vezes (ID 15712793). Assim, a reiteração do paciente em crimes e atos ilícitos é circunstância indicativa da sua periculosidade real, bem como fator que evidencia que sua liberdade oferece risco à ordem pública, haja vista não se intimidar com a aplicação da lei penal, pois volta a delinquir. Ressalte-se que eventuais condições pessoais favoráveis da paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. De qualquer forma, não restou demonstrado que o paciente possua ocupação lícita e residência fixa. Desse modo, em princípio, a prisão preventiva é admissível e necessária, sendo que não se verifica, por ora, o cabimento das medidas cautelares introduzidas pela Lei n.o 12.403/2011, porquanto se mostram ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos crimes, da reiteração em crimes e atos ilícitos e da ameaça a vítima sobrevivente. No que se refere às disposições da Recomendação-CNJ no 62, de 17/03/2020, verifica-se a ausência de manifestação do Juízo a quo sobre o tema, inviabilizando o seu exame por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. Quanto à alegação de excesso de prazo, doutrina e jurisprudência são uníssonas no sentido de que a observância dos prazos processuais constitui direito do réu, consubstanciado na garantia fundamental de duração razoável do processo, conforme previsto no inciso LXXVIII do artigo 5o da Constituição Federal. Todavia, a questão de excesso de prazo não é meramente matemática, sendo certo que, eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante das especificidades do caso concreto. Com efeito, a jurisprudência posiciona-se no sentido de que a complexidade do caso pode ensejar a dilação do prazo processual além do legalmente previsto, sem que se configure excesso de prazo, a depender da análise em concreto das especificidades do caso. No caso dos autos, não se verifica, de plano, que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa, pois, pelo andamento do feito na origem, observa-se que os atos processuais vêm sendo praticados de modo regular, sem interregnos de demora injustificada. Ressalta-se, ademais, que a jurisprudência desta Corte vem sinalizando que a suspensão temporária das audiências como medida sanitária adotada para inibir a propagação do novo coronavírus não caracteriza constrangimento ilegal por excesso de prazo, por se tratar de motivo de força maior, verbis: “[...] decorrendo a demora de atos do réu, de sua defesa técnica ou de motivos de força maior, como a pandemia de coronavírus, não há falar em relaxamento da prisão por excesso de prazo na formação da culpa.” (Acórdão 1242059, 07072732220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 18/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, eventual dilação de prazo da instrução criminal, se de fato existente no caso concreto, não se revela a ponto de tornar manifesto o constrangimento ilegal e ensejar a soltura do paciente neste juízo de prelibação, recomendando-se que se aguardem as informações para análise em conjunto com as alegações trazidas na inicial, por ocasião do julgamento definitivo perante a Turma. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de abril de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador